Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019019-60.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com declaração de reconhecimento de abusividade com tutela de urgência c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Marcos Antônio Tondo da Silva, representado por seus genitores Glauber da Silva e Débora Paula Tondo, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré proceda à continuidade do tratamento do agravado com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento (Clínica Hope), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de imposição de multa diária.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida.
Alega que a recorrente possui profissionais na rede credenciada para o fornecimento do tratamento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, contudo, a terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método DENVER, a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo, uma vez que o método não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo a r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 24 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator